Tribunal: TJDFT
Processo: 0727627-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727627-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITALLO ALVES BATISTA NUNES AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ITALLO ALVES BATISTA NUNES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal pela qual, em sede de mandado de segurança impetrado contra ato administrativo do COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (autos n. 0712867-21.2024.8.07.0018), indeferida a tutela de urgência, decisão no seguinte teor: “Retire-se a anotação de sigilo dos autos, pois não há pedido nesse sentido e não se encontram presentes nenhuma das hipóteses previstas no artigo 189 do Código de Processo Civil. Foi impetrado o presente mandado de segurança com pedido de liminar para assegurar a participação do impetrante nas próximas etapas do certame, referente ao concurso público para o cargo de Soldado Militar da Polícia Militar do Distrito Federal. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Na espécie não se vislumbra presente o requisito da relevância da fundamentação, necessário ao deferimento de liminar em Mandado de Segurança. Vejamos. O edital do concurso, que é a norma a ser seguida pelos candidatos, estabelece no item 16.4 (ID 202908699) que a conduta irrepreensível e a idoneidade moral inatacável do candidato serão apurados por meio de investigação nos âmbitos social, criminal, cível, escolar, residencial e funcional/trabalhista e virtual; etapa que se estende da inscrição até a homologação do concurso público, sendo o candidato considerado indicado ou contraindicado para ingresso na Corporação. O impetrante foi eliminado do certame na etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social inicialmente em razão de duas ocorrências policiais, envolvendo porte de substância entorpecente para consumo pessoal e rixa, e prática de comportamento incompatível com o serviço policial militar consistente na declaração de uso de droga ilícita (ID 202908703). Após a interposição de recurso administrativo, verifica-se que a comissão de análise recursal, composta pelo colegiado do Centro de Inteligência da Polícia Militar, decidiu manter em seu parecer final a decisão de contraindicação do candidato (ID 202764493) apontando como motivo apenas a incidência do item 16.19, “x” do edital, o qual se refere ao “uso ou dependência de droga ilícita”, em razão da declaração do candidato no Formulário para Ingresso na Corporação – FIC sobre já ter sido usuário de cannabis. Nos termos do edital normativo, o referido fato é considerado incompatível com o exercício do cargo e causa objetiva de eliminação do candidato. No mesmo sentido, a Portaria PMDF no 1.271, de 03 de maio de 2022 estabelece em seu artigo 16, XI que o uso ou dependência de droga ilícita pode macular o procedimento irrepreensível e a idoneidade moral inatacável que o candidato deve ostentar (ID 202908703). Alega o impetrante que o fato em questão não macula a sua probidade, porém nos termos do edital trata-se de motivo suficiente para justificar a sua exclusão e incompatível com o exercício do cargo de policial militar por afetar a idoneidade e conduta ilibada do candidato. Convém ressaltar que tratando-se de concurso público para provimento de cargo público, a atuação do Poder Judiciário deve se restringir à análise da legalidade e da observância das regras contidas no edital, sem interferência nos critérios de avaliação. Assim, está evidenciado que o impetrante não logrou êxito em provar a existência de direito líquido e certo, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público” (ID 202971156, origem). Nas suas razões, o agravante alega que “o ato impugnado viola a Constituição Federal (artigo 37, § 7o), pois a restrição de acesso ao cargo imposta pela alínea “x” do subitem 16.19 do EDITAL No 004/DGP-PMDF/2023 não tem previsão na legislação da carreira, qual seja : 7.289/84. ( ) não há na Lei 7.289/84 qualquer previsão de que o uso de droga ilícita restringe de forma absoluta o direito de ocupar o cargo de Policial Militar” (ID 61179459 - p.4 e 6). Sustenta que “a contraindicação do Agravante por ter declarado de boa-fé que uso substância ilícita contraria frontalmente a tese fixada pelo STF no Tema de Repercussão Geral No 22, RE 560.900/DF, pois precedente vinculante impede a eliminação de candidatos que não possuam condenação em segunda instância” (ID 61179459 – p.8). Consigna que “sua exclusão ( ) revela uma postura contraditória da Administração, que reputa como inidôneo um candidato que já foi aprovado na Investigação social do concurso público da Polícia Penal do Estado de Minas Gerais” (ID61179459 – p.4). Aduz que o risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação decorre do fato de que o indeferimento da medida liminar “acarretará a sua exclusão definitiva do certame. A uma, porque o Resultado e Classificação Final do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças foi publicado em 1o de julho de 2024 (doc.8) A duas, porque o cronograma do certame, publicado no EDITAL No 112/DGP2024/PMDF, prevê que o RESULTADO FINAL DO CONCURSO será homologado em 12 de julho de 2024. A três, porque a Impetrada informou, por meio do portal metrópoles, que o Curso de Formação de Praças se iniciaria em setembro de 2024” (ID 61179459 – p.12). Ao final, requer: “a) Nos termos do artigo 1.019, inciso do Código de Processo Civil, a suspensão da eficácia do ato impugnado, Resultado da Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social, e a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar ao Agravado que ADOTE TODAS AS MEDIDAS NECESSÁRIAS para assegurar a participação efetiva e plena do Agravante nas demais fases do concurso, incluindo-se a convocação para a matrícula no Curso de Formação de praças caso a colocação permita a prática do ato, e, ainda em caso de aprovação seja determinada a reserva da vaga do Agravante e, nos termos da ADI 4296-DF, a sua manutenção na corporação até decisão de mérito agravo. b) No mérito, o conhecimento e o provimento do Agravo” (ID 61179459). Preparo recolhido (ID 61179461). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem como objeto decisão interlocutória proferida em sede de mandado de segurança impetrado contra ato do Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal pela qual indeferida a tutela provisória de urgência. Conforme anotado no relatório, o agravante/impetrante alega ter direito líquido e certo à “participação nas demais fases do concurso, incluindo-se a convocação para a matrícula no Curso de Formação de praças”. Sustenta, em resumo, ilegalidade do ato administrativo que o eliminou do certame na etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social por considerá-lo “contraindicado por uso de droga ilícita”. E intenta, nesta sede, a antecipação da tutela recursal para, suspendendo os efeitos do ato administrativo impugnado, determinar “ao Agravado que adote todas as medidas necessárias para assegurar a participação efetiva e plena do Agravante nas demais fases do concurso, incluindo-se a convocação para a matrícula no Curso de Formação de praças caso a colocação permita a prática do ato, e, ainda em caso de aprovação, seja determinada a reserva da vaga do Agravante e, nos termos da ADI 4296-DF, a sua manutenção na corporação até decisão de mérito agravo” (ID61179459). O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta seara, não satisfeitos os requisitos para a medida liminar vindicada, probabilidade do direito que não se evidencia. O Supremo Tribunal Federal, no Tema de Repercussão Geral n. 22 (RE 560.900), fixou a seguinte tese: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. Neste mesmo julgado, no entanto, o STF estabeleceu que referida regra pode ser excepcionada em concursos voltados ao preenchimento de cargos da segurança pública, devendo ser efetivamente valoradas situações excepcionais e de indiscutível gravidade. Confira-se a Ementa do referido acórdão: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal” (RE 560900, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06-02-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020) O próprio STF já reconheceu a possibilidade de exclusão de candidato em concurso para preenchimento de vagas de policiais quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal: “Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. RE no 560.900/DF (Tema no 22 da RG). Exclusão de candidato de concurso público em razão de condutas sociais incompatíveis com a carreira policial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A Primeira Turma (Rcl no 47.586-AgR, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, sessão de 8/2/22) firmou o entendimento de que a mitigação da tese do Tema no 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl 48525 AgR, Relator (a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 12-05-2022 PUBLIC 13-05-2022) Outrossim, não se desconhece o teor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp n. 1.806.617/DF: definido que a eliminação de candidato por uso de drogas na juventude, aprovado em concurso de carreira policial em outro Estado e investido em cargo de professor, “além de revelar uma postura contraditória da própria Administração Pública, que reputa como inidôneo um candidato que já é integrante dos quadros do serviço público distrital, acaba por aplicá-lo uma sanção de caráter perpétuo, dado o grande lastro temporal entre o fato tido como desabonador e o momento da investigação social”. Confira-se: “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO REALIZADA PELO PRÓPRIO CANDIDATO. USO DE DROGAS NA JUVENTUDE. FATO OCORRIDO HÁ VÁRIOS ANOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. POSTERIOR INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO ATO RESTRITIVO. REEXAME. CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento de que, tratando-se da fase de investigação social para cargos sensíveis, como são os da área policial, a análise realizada pela autoridade administrativa não deve se restringir à constatação de condenações penais transitadas em julgado, englobando o exame de outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato, a fim de verificar sua adequação ao cargo pretendido. 2. A discricionariedade administrativa não se encontra imune ao controle judicial, mormente diante da prática de atos que impliquem restrições de direitos dos administrados, como se afigura a eliminação de um candidato a concurso público, cumprindo ao órgão julgador reapreciar os aspectos vinculados do ato administrativo, a exemplo da competência, forma, finalidade, bem como a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar casos envolvendo a eliminação de candidatos na fase de investigação social de certame público para as carreiras policiais, já teve a oportunidade de consignar que a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. No caso, tem-se o relato de um fato pelo próprio candidato, no respectivo formulário de ingresso na incorporação, de que foi usuário de drogas quando tinha 19 (dezenove) anos de idade e que não mais possui essa adição há sete anos. Destaca-se, ainda, a informação de que o referido candidato, atualmente, é servidor público do Distrito Federal, exercendo o cargo de professor, não havendo qualquer registro sobre o envolvimento em qualquer ato desabonador de sua reputação moral. E mais, há o registro de que esse mesmo candidato foi aprovado na fase de investigação social no concurso para Soldado da Polícia Militar do Estado do Maranhão. 5. Impedir que o recorrente prossiga no certame público para ingresso nas fileiras da Política Militar do Distrito Federal, além de revelar uma postura contraditória da própria Administração Pública, que reputa como inidôneo um candidato que já é integrante dos quadros do serviço público distrital, acaba por aplicá-lo uma sanção de caráter perpétuo, dado o grande lastro temporal entre o fato tido como desabonador e o momento da investigação social. 6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial” (AREsp n. 1.806.617/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 11/6/2021) No entanto, julgado não vinculante, entendimento firmado em análise de caso específico, não se cogita aplicação indistinta a demais hipóteses envolvendo concurso de Polícia Militar do Distrito Federal. De se destacar que a sindicância de vida pregressa e investigação social em concurso público não se resume à análise de ocorrências policiais, inquéritos ou condenações criminais de candidato. Muito além disto, avalia sua conduta moral e social a fim de aferir a compatibilidade do comportamento público frente a deveres e proibições inerentes ao ocupante do cargo público, no caso, cargo de carreira policial, cujos requisitos devem ser mais rígidos em razão da natureza da atividade. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL. AUSÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO DE VIDA PREGRESSA E SOCIAL. EXISTÊNCIA DE TERMOS CIRCUNSTANCIADOS DE OCORRÊNCIA. OMISSÃO NO PREENCHIMENTO DA FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS. SÚMULA 83/STJ. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. PREJUÍZO. ( ) 3. O Tribunal de origem, na análise dos fatos, consignou que "a natureza dos TCOs evidenciam a ausência da idoneidade moral exigida para o cargo almejado, sendo certo que a omissão de registros relevantes da vida pregressa é fato, por si só, suficiente para exclusão do concurso, nos termos do seu regulamento, não havendo, por conseguinte, ilegalidade no procedimento administrativo que resultou na exclusão do candidato." 4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a Investigação Social não se resume em analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo, que exigem retidão, lisura e probidade do agente público. 5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público” (AgInt no AREsp n. 2.490.416/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024.) Idoneidade moral é um dos requisitos para ingresso no curso de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, conforme definido no art. 11 da Lei 7289/1984: “Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal” Os artigos 14, 15 e 16 da Portaria PMDF 1.271/2022, que “Regulamenta os critérios e procedimentos da Sindicância da Vida Pregressa e Investigação Social dos candidatos dos concursos públicos para ingresso nos cargos dos Quadros da Polícia Militar do Distrito Federal e dá outras providências”, traz as hipóteses de eliminação do candidato considerado contraindicado por desvios de comportamento: “Art. 14. Será passível de eliminação do concurso público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que: ( ) V – tiver sua conduta tipificada em quaisquer dos fatos previstos no art. 15, após análise de sua defesa” “Art. 15. Consideram-se fatos que caracterizam desvio de comportamento, podendo resultar na contraindicação perante o concurso público: I – ser possuidor de registro policial nas condições de averiguado, autor ou indiciado, desabonador à conduta ilibada, à reputação e à idoneidade moral” “Art. 16. Os fatos listados nos incisos seguintes podem macular o procedimento irrepreensível e a idoneidade moral inatacável que o candidato deve ostentar: ( ) V - prática de ato que possa importar em repercussão social de caráter negativo ou comprometer a função policial militar; VI - prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes e incompatível com o decoro da função pública; ( ) XI - uso ou dependência de droga ilícita” De acordo com o subitem 16.2. do Edital no 04/2023-DGP/PMDF, “Os candidatos serão submetidos à etapa de sindicância da vida pregressa e investigação social, de caráter unicamente eliminatório, para fins de avaliação de sua conduta pregressa e idoneidade moral, requisitos indispensáveis para o ingresso e exercício da profissão de Policial Militar” (ID202908699, origem). Por sua vez, o subitem 16.19, alínea ‘X’ de referido Edital considera “uso ou dependência de droga ilícita” fato que caracteriza comportamento incompatível com o serviço policial militar, podendo resultar na contraindicação do candidato perante o concurso público. Confira-se: “16.19 Consideram-se fatos que caracterizam comportamento incompatível com o serviço policial militar, podendo resultar na contraindicação perante o concurso público: ( ) x) uso ou dependência de droga ilícita” O impetrante/agravante foi eliminado do concurso na etapa de sindicância da vida pregressa e investigação social com base no citado subitem 16.19, alínea ‘X’. Após interposição de recurso administrativo (ID202908701, origem), a comissão de análise recursal, composta pelo colegiado do Centro de Inteligência da Polícia Militar, manteve a decisão de contraindicação do candidato por histórico de “condutas desviantes impróprias ao pleno exercício do cargo público”, consistentes nos fatos narrados nas Ocorrências no 9465/2019 - 16a DP (porte de substância entorpecente para consumo pessoal) e no 7701/2019, 16a DP (rixa), e na declaração prestada pelo impetrante no Formulário para Ingresso na Corporação – FIC no sentido de que fez uso de maconha (ID 202908703). O impetrante/agravante não juntou aos autos as citadas Ocorrências no 9465/2019 - 16a DP (porte de substância entorpecente para consumo pessoal) e no 7701/2019, 16a DP (rixa) — atribuição da PCDF. Somente os Registros de Atividade Policial no 135056-2019 (uso e porte de substância entorpecente) e no 111410-2019 (vias de fato), registrados pela PMDF e que tratam dos mesmos fatos constantes nas ocorrências registradas pela PCDF. De acordo com o Registro de Atividade Policial no 135056-2019 (uso e porte de substância entorpecente), em 24/09/2019, o impetrante/agravante foi detido na companhia de duas pessoas (todas portando droga), apreendidas em seu poder “02 trouxinhas de maconha” (ID 202908700). Já o Registro de Atividade Policial no 111410-2019 (vias de fato) traz a informação de que, em 07/08/2019, o impetrante/agravante, na companhia de outro indivíduo, agrediu e esfaqueou um rapaz, causando-lhe ferimentos na mão (ID202908700). Por fim, o impetrante/agravante declarou o seguinte no Formulário para Ingresso na Corporação – FIC (ID 202908703): “Fui usuário de cannabis no século passado, porém graças a Deus entrei para a igreja e comecei a estudar, obtive meus resultados almejados e assumo total responsabilidade e mudança dos meus atos e hábitos. Ademais, ressalto aqui que obtive recentemente no concurso da Polícia Penal-MG a aprovação nas fases de investigação social e demais etapas, uma vez que não se pode ter penas de caráter perpétuo” (ID 202908703) Como se vê, o Registro de Atividade Policial no 135056-2019 (uso e porte de substância entorpecente) e a declaração prestada pelo impetrante no Formulário para Ingresso na Corporação – FIC são documentos idôneos para o fim de caracterização de comportamento incompatível com o serviço policial militar, podendo resultar na contraindicação do candidato perante o concurso público nos termos o subitem 16.19, alínea ‘X’ do Edital. E diferentemente do alegado, a declaração no Formulário para Ingresso na Corporação – FIC não revela propriamente honestidade, transparência e boa-fé do impetrante, já que, em referido formulário, ele alega ter sido “usuário de cannabis no século passado” (ID 202908703), informação contraditada pelo Registro de Atividade Policial no 135056-2019, que dá conta de que foi detido com “02 trouxinhas de maconha” em 24/09/2019 (ID 202908700). Assim, não há como considerar que o ato administrativo de eliminação do candidato padece de ilegalidade: foi proferido por agente competente, finalidade restrita ao interesse público, na forma prevista em lei e disciplinada no edital do certame, declinados motivo e objeto próprios da discricionariedade que permeiam as decisões administrativas no âmbito dos concursos públicos. Ante o exposto, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Brasília, 11 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora